Tribunal: CARF
Processo: 10880.910638/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910638/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CONVERSÃO
DE
PROCESSO ELETRÔNICO EM DIGITAL. FORMAS ALTERNATIVAS DE
PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do ADE COAEF no 07, de 17 de maio de 2016, o contribuinte que
pretenda apresentar a manifestação de inconformidade via Programa Gerador
de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) deve comparecer a uma
unidade de atendimento da Receita Federal para solicitar a conversão do
processo eletrônico em digital. Não tendo o contribuinte buscado a conversão
do processo eletrônico em digital e, tampouco, o protocolo da manifestação de
inconformidade de forma presencial ou pelos Correios, antes do término do
prazo para apresentação da defesa, deve ser considerada intempestiva a
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso, apenas no que tange ao exame da tempestividade da Manifestação de
Inconformidade; e, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos o
Relator, Jose Eduardo Dornelas Souza, e o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que
consideravam tempestiva a Manifestação de Inconformidade e devolviam os autos à DRJ Belo
Horizonte (MG), para apreciação dos demais argumentos da contribuinte. Designada como
Redatora a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910638/2017-01
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910638/2017-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-103.062,
proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, não conheceu da
manifestação de inconformidade, por sua intempestividade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 121517019 de 05/04/2017, de folhas 719/776, que Não Homologou a
Declaração de compensação abaixo identificada:

O crédito pleiteado em DCOMP refere-se a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário
2012 num valor total R$ 516.557,18, que não foi reconhecido naquele Despacho
Decisório, conforme decisão:

Observa-se que havendo CSLL devida no Exercício 2013 num valor de R$
36.191.019,86, as parcelas de composição do crédito confirmadas num total de R$
34.702.314,60 são inferiores ao valor devido, não configurando qualquer valor de
Saldo negativo pleiteado.
As parcelas de composição do crédito não confirmadas referem-se ao Imposto de
Renda pago no Exterior, Retenções na Fonte e Estimativas compensadas com Saldo
negativo de exercícios anteriores.
No Despacho Decisório também é informado que os documentos considerados na
análise do direito creditório podem ser consultados no processo administrativo no
10880.724933/2016-57.
Não reconhecido o Saldo negativo de CSLL pleiteado, não foi homologada a
compensação com o débito declarado, implicando a sua exigibilidade:

Cientificado do Despacho Decisório em 12/04/2017 (fl. 721), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 15/05/2017 (fls. 03/16), onde resumidamente
contesta:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910638/2017-01

1. O Processo Digital somente foi disponibilizado no sítio da Receita Federal na data
de 15/05/2017, conforme atestam os documentos anexos (docs. 3 e 4), para
protocolização desta Manifestação de Inconformidade, após duas diligências da
Recorrente à Receita Federal do Brasil, após não ter tido sucesso nas inúmeras
tentativas de transmissão das manifestações via internet, posto que foram enviados os
despachos decisórios com prazo para apresentação de recurso, porém os respectivos
processos não foram disponibilizados no site aos contribuintes para receber estes
recursos.
Assim, por força do disposto no artigo 74, § 11 da Lei n. 9.430/96, e em a Recorrente
requer o regular processamento desta Manifestação de Inconformidade, mediante
suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, inciso III do
Código Tributário Nacional.
2. A Recorrente possuía no exercício de 2012 participação societária em 02 (duas)
empresas com domicílio em países da América do Sul, a saber: (i) participação de
99,98% (noventa e nove inteiros e noventa e oito décimos por cento) na Ascensores
Schindler dei Peru S.A., empresa com domicílio no Peru e (ii) participação de 100,00%
(cem por cento) na Ascensores Schindler S.A., com domicílio no Uruguai.
Referidas empresas apuraram lucro tributável no exercício de 2.012 (docs. 05 e 06), o
qual foi devidamente oferecido à tributação em seus respectivos países, de modo a
gerar crédito de CSLL sob a rubrica "CSL Exterior" no importe de R$ 227.415,81
(duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), o qual
gerou em parte Saldo Negativo de CSLL que pode ser objeto de compensação com a
CSLL devida pela Recorrente no Brasil e outros tributos administrados pela Receita
Federal, de acordo com a seguinte tabela;

A Recorrente também sofreu retenção de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) no exercício de 2012, no valor de R$ 2.883.562,83 (dois milhões, oitocentos e
oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), prevista
no artigo 30 da Lei n° 10.833/03, em vista de a Recorrente prestar serviços de
conservação e manutenção de elevadores e escadas rolantes.
Além dos valores acima referentes às rubricas "CSL Exterior" e "Retenções Fonte", a
Recorrente apurou legítimo valor de crédito de CSLL no importe de R$ 309.525,02
(trezentos e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos), sob a rubrica
"Estim. Comp. SNPA" referente ao exercício de 2.012, o qual também não foi objeto de
reconhecimento pelo Fisco Federal.
Desse modo, os valores de CSLL apurados pela Recorrente como créditos sob as
rubricas "CSL Exterior", "Retenções Fonte" e "Estim. Comp. SNPA" não foram
devidamente reconhecidos pelo Fisco Federal, não tendo o r. Despacho Decisório ora
objeto de impugnação reconhecido o valor total do saldo negativo de CSLL no importe
de R$ 516.557,18 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
dezoito centavos), o qual foi objeto de compensação por meio do PER/DCOMP n.
03421.82270.201213.1.3.03-0237, em consonância com o disposto no art. 26 da Lei n.
9.249/95 que legitima a compensação efetuada pela Recorrente.
Ao final, requer seja dado provimento à Manifestação de Inconformidade para
reformar
integralmente
o
Despacho
Decisório
recorrido,
reconhecendo-se
integralmente o crédito e homologando-se todas as compensações objeto do presente
processo administrativo.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910638/2017-01

Na sequência, a DRJ decidiu por não conhecer a Manifestação de Inconformidade
apresentada, por sua intempestividade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido parcialmente.
Isso porque, o recurso interposto visa, em parte pugnar a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada perante a DRJ, bem como traz razões de mérito
sobre o direito creditório pleiteado.
Como inexiste manifestação pela DRJ sobre o mérito do direito creditório
pleiteado, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange ao exame da
tempestividade da Manifestação de Inconformidade.

Da Tempestividade da Impugnação
De acordo com os autos, é incontroverso que o contribuinte foi cientificado do
Despacho Decisório em 12/04/2017 (fls. 721), tendo apresentado a Manifestação de
Inconformidade em 15/05/2017, ou seja, após transcorrido 30 dias da data de sua ciência.
Em recurso, o contribuinte suscita a tempestividade como preliminar, sob o
fundamento de que o processo digital somente teria sido disponibilizado na data de 15/05/2017,
impossibilitando, portanto, o protocolo de sua defesa inicial, tempestivamente.
Pois bem.
Antes de analisar o recurso, há de ser consignado o fato deste processo somente
ter se tornado digital em 15/05/2017. Conforme registro na própria decisão recorrida, o i. Relator
daquele acórdão, em consulta ao histórico do presente processo no sistema e-processo,
identificou a conversão de processo eletrônico para digital somente naquela data. Então, nesse
ponto, não há discussão.
A decisão ainda registrou existir norma sobre o assunto (ADE COAEF no 07 de
17 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 20/05/2016 e alterações
supervenientes), que informa, dentre outros, os procedimentos relativos à apresentação de
manifestação de Inconformidade/Impugnação nas hipóteses de processos eletrônicos. Confira-se
trechos extraídos da própria decisão recorrida:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910638/2017-01

Em consonância com o disposto no art. 17 da IN RFB no 1.412/2013, a Coordenação de
Atendimento e Educação Fiscal – COAEF editou o Ato Declaratório Executivo – ADE
COAEF no 07 de 17 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de
20/05/2016, posteriormente alterado pelo ADE COAEF no 22 de 20 de dezembro de
2016, publicado no Diário Oficial da União de 22/12/2016, onde informa, dentre
outros, os procedimentos relativos à apresentação de Manifestação de Inconformidade
/ Impugnação nas hipóteses de processos eletrônicos, a saber:
Art. 2o Considerando-se que o PGS interage com processo digital e não com processo
eletrônico, o contribuinte obrigado ou o que pretende apresentar a manifestação de
inconformidade via PGS, nos termos permitidos pela legislação, quanto aos processos
eletrônicos, deverá comparecer a uma unidade de atendimento da RFB munido do
respectivo Despacho Decisório e do formulário de Solicitação de Conversão dos
Processos Eletrônicos em Digitais, devidamente preenchido e assinado, para solicitar a
conversão do processo eletrônico para digital.
§ 1o O formulário a que se refere o caput encontra-se disponível no sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, campo Formulários, Grupo: Outros Assuntos >
Documentos Digitais > Solicitação de Conversão dos Processos Eletrônicos em
Digitais.
§ 2o Após a conversão de que trata o caput, o contribuinte, ou seu procurador
habilitado mediante "Procuração para o Portal eCAC", com opção "Processos
Digitais", deverá baixar novamente a lista de seus processos no e-CAC e promover a
solicitação de juntada dos respectivos documentos, por intermédio da utilização do
PGS, devendo ser observado, no que couber, o disposto na IN RFB no 1412/2013.
§ 3o Havendo indisponibilidade do PGS ou do e-CAC, o contribuinte obrigado ao uso
do PGS, excepcionalmente, poderá se utilizar do atendimento presencial da RFB, para
a entrega dos documentos digitais acompanhados do Read, gerado pelo SVA, e de
cópia da tela do Sistema que comprove a indisponibilidade, devendo ser observado, no
que couber, o disposto na IN RFB no 1412/2013 (...)
...
Pois bem, compulsando o disposto na IN RFB no 1412/2013, no ADE COAEF no
07/2016 e no ADE COAEF no 22/2016, acima transcritos, identificamos que havia claro
mandamento normativo dirigido ao contribuinte que o orientava quanto aos
procedimentos a serem seguidos quando obrigado à apresentação de Manifestação de
Inconformidade frente a um processo eletrônico.
A descrição dos fatos pelo próprio recorrente evidencia que este não cumpriu com o
dever de procurar uma unidade de Atendimento da RFB para fins de conversão do
processo eletrônico em digital até o prazo fatal de 12/05/2017, somente o tendo feito no
dia 15/05/2017 de forma extemporânea.
De acordo com a decisão recorrida, haveria claro mandamento normativo dirigido
ao contribuinte, orientando quanto aos procedimentos a serem seguidos, quando obrigado à
apresentação de Manifestação de Inconformidade frente a um processo eletrônico. Ou seja,
através de uma ADE, foi criado um encargo adicional ao contribuinte para exercício do seu
direito de defesa, obrigando-o a requerer antes do protocolo de sua defesa a transformação dos
processos eletrônicos em digitais, sob pena de indeferimento ou intempestividade do protocolo.
Penso que é obrigação da Receita Federal o ajuste do seu sistema, de forma a
viabilizar o protocolo da peça de defesa do contribuinte em face do indeferimento de pleito
compensatório, e deve fazer isso ANTES de iniciar o prazo legal de defesa, e não DURANTE, e
muito menos APÓS o escoamento do referido prazo.
E mais, esta obrigação não deve ser transferida para o contribuinte, de forma a
obrigá-lo a procurar uma unidade de atendimento da RFB, para que ela, apenas a partir dessa
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910638/2017-01

provocação, realize a conversão do processo eletrônico em digital, a fim de possibilitar o
protocolo de defesa.
Ainda que essa orientação esteja prevista em ADE, tal orientação, a meu ver,
configura flagrante cerceamento do direito de defesa do contribuinte, e frise-se, sem previsão
legal, motivo pelo qual penso que a Manifestação de Inconformidade apresentada em
15/05/2017, deve ser considerada tempestiva.
Por conseguinte, entendo que devem retornar à DRJ – Belo Horizonte para
que seja devidamente apreciada a manifestação apresentada. Apreciar o pleito
compensatório em sede recursal caracterizaria supressão de instância, em evidente prejuízo
para a contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso, para considerar tempestiva a manifestação de
inconformidade e devolver os autos à DRJ – Belo Horizonte (MG) para apreciação dos demais
argumentos da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu a posição da maioria do colegiado no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
O cerne da questão ora discutida, como relatado acima, é a tempestividade da
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte 15.05.2017 e cujo prazo findou
em 12.05.2017. Alega o Recorrente que a tempestividade da manifestação de inconformidade
decorre do fato de o processo digital somente ter sido disponibilizado em 15.05.2017,
impossibilitando o protocolo da defesa antes de tal data.
Nos termos do ADE COAEF no 07 de 17 de maio de 2016, o contribuinte que
pretenda apresentar a manifestação de inconformidade via Programa Gerador de Solicitação de
Juntada de Documentos (PGS) deve comparecer a uma unidade de atendimento da Receita
Federal para solicitar a conversão do processo eletrônico em digital.
No presente caso, como bem verificou a decisão recorrida, não há provas de que o
Recorrente tenha procurado uma unidade de atendimento da Receita Federal para fins de
conversão do processo eletrônico em digital até o prazo fatal para apresentação da referida
manifestação de inconformidade.
Além disso, na impossibilidade de protocolo da manifestação de inconformidade
via PGS, poderia o contribuinte protocolar sua defesa de forma presencial, em uma unidade de
atendimento da Receita Federal, ou, ainda, pelos Correios, como autoriza o Ato Declaratório
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.345 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910638/2017-01

Normativo Cosit no 19, de 26/05/1997. No entanto, igualmente, não há, nos presentes autos,
provas de que o contribuinte tenha tentado efetuar o protocolo, de forma tempestiva, por
qualquer dos meios disponíveis.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 837
DF CARF MF
Original